Tribunal: TCU
Processo: 016.769/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1592/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento ao subitem 9.2. do Acórdão 855/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 016.769/2020-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.